Tribunal: TJDFT
Processo: 0707850-75.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A não realização de determinadas diligências investigatórias (como a juntada de imagens de vídeos de câmeras de segurança do local do fato) para robustecer os elementos indiciários ou o conjunto probatório não pode ser considerada uma inércia ilegal, se o titular da ação penal (Ministério Público) e o destinatário da prova (autoridade judiciária) a julgaram desnecessária.
2. Competia à Defesa produzir provas de suas alegações, inclusive poderia ter buscado as imagens diretamente junto aos titulares das câmeras de vigilância e, caso enfrentasse dificuldades no acesso, poderia recorrer à intervenção judicial, porém, nada há nos autos que demonstre ter a Defesa técnica empreendido diligências neste sentido. Além disso, a Defesa pleiteou a juntada das supostas imagens das câmeras de segurança na resposta à acusação, mas não se insurgiu contra o indeferimento nem renovou o pedido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, permitindo a preclusão.
3. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente para demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato, pois composto pela narrativa segura da vítima sobre os fatos, na delegacia e em juízo, bem como pelos depoimentos das testemunhas policiais que atenderam o flagrante e, no local do fato, ouviram populares que presenciaram e confirmaram as agressões praticadas pelo réu contra a vítima, além de terem perseguido e detido o acusado que fugiu, debaixo de forte chuva, em razão da chegada dos policiais.
4. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 28-fevereiro-2018, no Tema 983/STJ, assentou a seguinte tese que: “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
6. Conquanto a autoridade judiciária tenha fixado o valor indenizatório em patamar mais elevado, ao ser levar em consideração a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se razoável a redução do valor para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a reparação representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
7. Recurso parcialmente provido.